Tribunal: TJDFT
Processo: 0728447-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMÓVEIS. CESSÃO DE DIREITOS. SIMULAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO.
I – O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois o depoimento pessoal da autora era desnecessário à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
II – Demonstrada a simulação na cessão de direitos firmada em favor de empresa familiar, deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico e determinado o retorno dos imóveis ao patrimônio do casal a ser partilhado na ação de divórcio.
III – Reconhecida a sucumbência recíproca, os ônus correspondentes devem ser distribuídos proporcionalmente, art. 86, caput, CPC
IV – Apelação parcialmente provida.